Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO COM O DISTRITO FEDERAL. IAC 14 STJ. TEMA 793 STF. REJEITADAS. MÉRITO. DOENÇA RARA. MEDICAMENTO ORFÃO. “OFF LABEL”. ESTADO. FORNECIMENTO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar", nos termos do IAC 14 STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao afetar a matéria à sistemática da repercussão geral no RE no 1.366.243/SC (Tema 1234), manteve a orientação seguida no seu Tema 793 e deferiu tutela de urgência para que, em hipóteses que versem sobre dispensação de medicamentos com registro na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo eleito pelo jurisdicionado, seja ele Estadual ou Federal, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo da questão jurídica afetada a este rito. Preliminares de incompetência do Juízo de origem, de legitimidade passiva da União Federal e de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Distrito Federal rejeitadas.
3. Tratando-se de medicamento registrado na ANVISA, prescrito pelo médico assistente na modalidade “off label”, para o tratamento de doença rara, para a qual não há tratamento terapêutico previsto na literatura médica, na ANVISA e na CONITEC, conforme Nota Técnica do NATJUS, aliado ao atendimento dos requisitos do Tema 106 STJ, constata-se a obrigação estatal do fornecimento, em razão de inexistência de comprovação que o Distrito Federal foi dispensado de prestar assistência integral à saúde quando o quadro clínico do paciente apresentar diagnóstico médico deste tipo de doença, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.